Tribunal: TJDFT
Processo: 0003089-24.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. GENITORES APTOS AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. ADOÇÃO PRIORITÁRIA DA GUARDA COMPARTILHADA. “RESIDÊNCIA ALTERNADA”. COMPATIBILIDADE COM A GUARDA COMPARTILHADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Dada a sua potencialidade nociva para o menor, a guarda alternada não encontra previsão legal, nos termos do artigo 1.583, caput, do Código Civil, e tem pouca receptividade doutrinária e jurisprudencial.
II. Estando ambos os genitores aptos ao exercício do poder familiar, somente em situações extraordinárias pode deixar de ser adotada a guarda compartilhada, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
III. O regime de convivência mediante “residência alternada”, que não se confunde com “guarda alternada”, é perfeitamente compatível com a guarda compartilhada e pode ser utilizado quando se revela apropriado aos interesses do filho, à luz do que dispõem os artigos 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do Código Civil.
IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
V. Recursos providos parcialmente.